Tribunal: STF
Processo: HC 231307
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE REVISÃO CRIMINAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REFORMA PARA PIOR OU BIS IN IDEM NA ESPÉCIE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.8.2023, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Valdemir Viriato de Lima, contra ato da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.6.2023, não conhecida a Revisão Criminal n. 5.620/SP.



O caso



    2. O paciente foi condenado pelo juízo da Vara Única da comarca de Cafelândia à pena de “07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e o pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa” como incurso “nas sanções do artigo 33, "caput", majorada pela incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V da Lei nº 11343/06” (sic, fls. 44-46, e-doc. 2).



    3. Interposta apelação exclusivamente da defesa, a 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso para afastar a valoração negativa da quantidade de droga na pena-base, estabelecida então no mínimo legal, fixando-se a reprimenda em cinco anos e dez meses de reclusão (fls. 97-119, e-doc. 2).



    4. Contra o acórdão da apelação foi interposto o recurso especial n. 1.807.278 pelo Ministério Público. O Ministro Jorge Mussi deu provimento ao recurso e restabeleceu a sentença (fls. 187-190, doc. 2). A decisão transitou em julgado em 20.8.2019 (fl. 3, e-doc. 3).



    5. A defesa ajuizou a revisão criminal n. 5.620, objetivando o reajuste da dosimetria da pena e a fixação de regime mais brando. A ação não foi conhecida, por maioria, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3).



    6. Pelo não conhecimento da revisão criminal n. 5.620, a defesa impetrou o presente habeas corpus. 



    A impetrante alega que “o ponto específico da ação revisional, a saber, a ocorrência ou não de bis in idem pela consideração da quantidade de drogas em duas fases da dosimetria, já se encontra, há muito, pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a revisão criminal deveria ser conhecida e provida” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial é NULO, na medida em que importou em evidente reformatio in pejus indireta” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que, “pela não interposição de recurso por parte da acusação, mas sim de maneira exclusiva pela defesa, a r. sentença condenatória para o Ministério Público JÁ HAVIA TRANSITADO EM JULGADO, não sendo possível afirmar que a sucumbência para ele nasceu a partir do julgamento do Tribunal de Justiça, conforme constou do acórdão em Revisão Criminal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta que, “ao reestabelecer a r. sentença integralmente, o Superior Tribunal de Justiça deixou de considerar que contra ela não houve recurso da acusação, além de não se ater ao fato de ter sido ela REFORMADA para beneficiar o paciente, sendo seu acórdão NULO” (fl. 9, e-doc. 1)



    Argumenta que “o reconhecimento da confissão sequer foi tese do Recurso Especial interposto pelo Ministério Público, mas acabou sendo afetada por somete haver o reestabelecimento da r. sentença” e acrescenta que, “em função do princípio do tantum devolutum quantum appelatum, é vedado ao tribunal superior enfrentar outros aspectos da causa que não estejam destacados nas razões recursais, o que aqui indiretamente foi feito, uma vez que não considerou a confissão na dosimetria” (fl. 12, e-doc. 1)



    Aduz que “a quantidade de drogas e o fato do tráfico ser interestadual bastaram para que em primeiro grau fosse afastado o redutor do artigo 33,§4º da Lei de Drogas, mantendo-se esta decisão pelo Tribunal de Justiça e pelo STJ, sem que se apresentassem outros dados concretos, decorrentes da prova dos autos, que indicassem que o paciente integrava organização criminosa ou se dedicava à prática de atos ilícitos” (fl. 13, e-doc. 1).



    Ressalta que “não se considerou que todas as outras circunstâncias judiciais são favoráveis ao início do cumprimento de pena em regime diverso do fechado, não havendo qualquer fundamentação ou fato concreto que justifique a sua mantença do regime mais gravoso” (fl. 16, e-doc. 1)



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Após a vinda das informações da autoridade coatora e observados os trâmites legais, postula-se a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus em favor do paciente, e em definitivo seja a ordem concedida para que seja acolhido o pedido de revisão criminal, readequando-se a dosimetria da pena aos parâmetros acima defendidos, ou seja, para fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da confissão e aplicação do tráfico privilegiado, sem prejuízo da fixação de regime inicial diverso do fechado e substituição por pena restritiva de direitos, conforme parâmetros acima defendidos” (fls. 16-17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Ao proferir o acórdão questionado na presente impetração, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça não conheceu da revisão criminal, com a seguinte ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INSUBSISTENTE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 



    1. Não subsiste o pleito pelo reconhecimento de reformatio in pejus indireta, porquanto a sucumbência do Parquet estadual quanto à matéria veiculada no recurso especial ocorreu quando do julgamento e provimento parcial da apelação defensiva. 



    2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante, o que não se vislumbra na espécie. 



    3. Revisão criminal não conhecida” (e-doc. 3).



    As questões referentes aos pressupostos de ações e recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crime do art. 4º, caput, da Lei nº 7.492/86 (gerir fraudulentamente instituição financeira). Pretensão de afastamento da intempestividade da apelação interposta pelo Ministério Público Federal. Inadmissibilidade na via eleita. Sustentação oral. Impossibilidade. Agravo não provido. 



    1. Não se revela admissível “a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso (HC nº 115.573/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/11/12). (…)



    3. Agravo regimental não provido” (HC n. 198.134-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA CONDUTA PREVISTA NO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.137/90. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NEMO TENETUR SE DETEGERE. ENTENDIMENTO CONSAGRADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 907). CONDUTA JÁ SANCIONADA CIVILMENTE. AUSÊNCIA DE ÓBICE À PERSECUÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. (…)



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 198.911-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    9. As alegações de desacerto do regime de cumprimento de pena e da necessidade de reconhecer-se a confissão do paciente como atenuante, formuladas pela impetrante no presente habeas corpus, não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça na revisão criminal n. 5.620/SP.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação deste Supremo Tribunal, nos casos em que, na decisão impugnada no habeas corpus, não tenha sido cuidada a matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela supressão de instância. Assim, por exemplo: 



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    Incabível, portanto, a impetração do presente habeas corpus. A pretensão da presente impetração é o processamento de revisão criminal no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os requisitos para admiti-la. Esta ação constitucional tem natureza específica e objeto definido juridicamente, não se prestando a atingir finalidade diversa daquela expressa no texto constitucional. 



    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se observar não ter sido demonstrada teratologia ou ilegalidade na decisão que afastou a tese de reforma indireta para pior. 



    A sentença condenatória do paciente à pena de sete anos, três meses e quinze dias, após julgamento de recurso exclusivo da defesa, foi substituída pelo acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, em apelação, redimensionada a pena para cinco anos e dez meses de reclusão. 



    Esse acórdão foi objeto de recurso especial do Ministério Público, no qual foi reestabelecida, pelo Superior Tribunal de Justiça, a pena constante da sentença. 



    Embora tenha sido agravada a pena imposta em segundo grau, após julgamento do recurso exclusivo da defesa, não se há cogitar, na espécie, de reformatio in pejus indireta, pois o restabelecimento da pena fixada na sentença somente ocorreu após recurso da acusação, que não tinha interesse recursal antes do provimento da apelação defensiva.



    Assim, não havia razão para o Ministério Público recorrer da sentença. O interesse surgiu apenas quando houve a reforma da sentença condenatória pelo Tribunal estadual. Descabe cogitar, assim, de piora da situação do paciente após recurso exclusivo da defesa. O recurso do Ministério Público, movido pelo interesse recursal surgido depois do provimento da apelação, é que determinou o aumento da pena com o restabelecimento da conclusão posta na sentença.



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.079-AgR, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LEI N. 6.368/76. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INOCORRÊNCIA. PENA FIXADA PELA NOVA SENTENÇA MANTEVE O QUANTUM DEFINITIVO DA CONDENAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA ANULADA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há reformatio in pejus na sentença penal condenatória que, ao manter a pena definitiva anteriormente fixada, não agrava a pena aplicada na sentença anulada nem piora a situação dos Pacientes. 2. O Juízo de primeiro grau não está circunscrito ao reexame dos motivos da sentença anulada, detendo competência para reexaminar a causa à luz da nova instrução criminal e do art. 59 e seguintes do Código Penal, podendo, para manter a mesma pena da sentença penal anulada, substituir por outras as circunstâncias judiciais ou legais de exasperação a que a decisão anulada tenha relevado. 3. Ordem denegada” (HC n. 113.512, Segunda Turma, DJe 17.12.2013).



    11. Razão jurídica também não assiste à impetrante quanto à alegação de bis in idem por ter sido utilizada a quantidade da droga na primeira e terceira fases da dosimetria, para majorar a pena-base e afastar o privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Como assentou o Juízo da Vara Única da comarca de Cafelândia: 



    “Nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a grande quantidade apreendida (79,006 Kg) impõe a fixação da pena-base acima do mínimo legal. A conduta dos réus, além de ousada, traz graves prejuízos à saúde pública deste país, facilitando que jovens e crianças tenham acesso a um produto extremamente danoso à saúde e gerador de dependência físico-química. Não bastassem essas consequências, o comércio da droga alimenta a violência e a criminalidade em nossas cidades, seja porque gera conflitos entre os traficantes pelo domínio da riqueza produzida pela venda dos entorpecentes, seja porque drena os recursos econômicos dos dependentes, conduzindo-os à atividade criminosa como única fonte de renda capaz de sustentar o vício. Diante disso, tendo em vista a apreensão de enorme quantidade de maconha, aumento a pena-base em 1/4, fixando-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa



    (...)



    Na terceira fase, não poderá ser aplicada a causa de diminuição da pena, conforme alegada pela defesa, posto que a grande quantidade de droga apreendida e seu considerável valor financeiro demonstram que os réus gozam da confiança dos demais envolvidos no transporte da droga, não fazendo jus à causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06” (fls. 45-46, e-doc. 2).



    A pena-base foi aumentada pela quantidade da droga e o privilégio foi afastado pela possibilidade objetiva de ligação do paciente com transportadores de drogas, pois carregaria quase 80 kg de maconha em um carro, visando levar para outro Estado. A pretensa revisão dessa conclusão, como buscado pela impetrante, exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus, como se tem como exemplos:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIVILÉGIO. FATOS E PROVAS. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Quanto à alegação de que ‘não restou comprovada a existência de uma associação criminosa’, a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus ‘não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux.). Precedentes. 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão quanto à dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. Na hipótese dos autos, as instâncias precedentes deixaram de aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas com respaldo em dados objetivos da causa. Assim, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento de matéria fática. 4. Segundo o acórdão proferido pelo STJ, ‘diferente do alegado pelo impetrante, inexistia bis in idem, porquanto o Tribunal regional reconheceu que não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio porque o paciente integrava organização criminosa (e-STJ fl. 74), não apenas devido à expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos 477 tabletes pesando 376 quilogramas de maconha (e-STJ fl. 32), mas em especial devido ao modus operandi da conduta delitiva’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 178.575-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.4.2020).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora